Tribunal: TJSP
Processo: 1022394-37.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer ou não fazer c/c prestação de contas, cobrança e indenização. Empreitada. Sentença de improcedência. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: impugnação à justiça gratuita apresentada em contrarrazões afastada. Partes que assinaram instrumento de distrato de contrato de empreitada, cujas cláusulas são válidas e eficazes. Elementos dos autos que não são

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer ou não fazer c/c prestação de contas, cobrança e indenização. Empreitada. Sentença de improcedência. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: impugnação à justiça gratuita apresentada em contrarrazões afastada. Partes que assinaram instrumento de distrato de contrato de empreitada, cujas cláusulas são válidas e eficazes. Elementos dos autos que não são suficientes para comprovar a ocorrência de coação. Extinção do contrato por consenso. Cobrança de multa por rescisão por culpa das rés. Impossibilidade. Instrumento de distrato que expressamente dispôs sobre outorga de quitação. Ressarcimento em razão de descontos nos pagamentos, contratações de empregados e retenções técnicas. Não cabimento. Celebração de contrato verbal para construção da "Torre III" do empreendimento não comprovada. Pedido de indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais afastado. Ausência de prática de ato ilícito pelas rés. Violação a direito da personalidade do autor não demonstrada. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.